Tribunal: TJPA
Processo: 0801197-64.2018.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10457 - Usucapião Especial (Constitucional)
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801197-64.2018.8.14.0032

APELANTE: NEUCICLEIA DE MOURA GALVAO

APELADO: JOSE RUBEM BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0801197-64.2018.8.14.0032

AGRAVO INTERNO

AGRAVANTE:

NEUCICLÉIA DE MOURA GALVÃO

AGRAVADO: JOSÉ RUBEM BARROS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO FAMILIAR. ART. 1.240-A DO CÓDIGO CIVIL. ABANDONO DO LAR. AUSÊNCIA DE VOLUNTARIEDADE. AFASTAMENTO DECORRENTE DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DO REQUISITO. RECURSO DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de reconhecimento de usucapião familiar, ao fundamento de ausência do requisito do abandono do lar pelo ex-companheiro.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se se o afastamento do ex-companheiro do imóvel, motivado por episódio de violência doméstica e com manutenção de vínculos familiares e prestação de assistência, configura abandono do lar apto a ensejar usucapião familiar, nos termos do art. 1.240-A do Código Civil.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração da usucapião familiar exige a demonstração de abandono do lar em sentido qualificado, caracterizado por afastamento voluntário, injustificado e definitivo, não se confundindo com mera separação de fato.

4. A natureza excepcional do instituto impõe interpretação restritiva de seus requisitos legais.

5. O afastamento motivado por violência doméstica descaracteriza a voluntariedade exigida, afastando a configuração do requisito.

6. A manutenção de vínculos com o núcleo familiar, mediante contato com a filha e prestação de assistência, ainda que parcial, mostra-se incompatível com a renúncia à posse do imóvel.

7. A ausência de contribuição financeira exclusiva para o imóvel, por si só, não se mostra suficiente para caracterizar abandono, devendo ser analisado o conjunto da conduta do ex-companheiro.

8. A reiteração de argumentos já apreciados, sem impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, evidencia mero inconformismo, não justificando retratação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A usucapião familiar exige a demonstração de abandono voluntário, injustificado e definitivo do lar pelo ex-companheiro.

2. O afastamento motivado por violência doméstica não configura abandono do lar para fins do art. 1.240-A do Código Civil.

3. A manutenção de vínculos familiares e a prestação de assistência, ainda que parcial, afastam a caracterização do abandono qualificado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto por
Neucicléia de Moura Galvão
contra decisão monocrática (ID 31713217) que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de usucapião familiar (ID 5656326).

Sustenta a agravante, em síntese (ID 32335142), que a decisão agravada teria adotado interpretação indevida do art. 1.240-A do Código Civil, defendendo que o abandono do lar não exigiria voluntariedade, bastando a ausência prolongada do ex-companheiro e a assunção exclusiva dos encargos do imóvel e da família.

Aduz, ainda, que o agravado não teria contribuído efetivamente para a manutenção do imóvel, sendo irrelevantes visitas à filha ou supostos pagamentos pontuais.

Contrarrazões apresentadas (ID 33597328), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE RETRATAÇÃO

Nos termos do art. 1.021, §2º, do Código de Processo Civil, procede-se ao juízo de retratação.

Após reexame das razões recursais, não há elementos aptos a ensejar a retratação da decisão agravada.

O Agravo Interno limita-se, em verdade, à reiteração das alegações já deduzidas na apelação, sem impugnar de forma específica e eficaz os fundamentos determinantes da decisão monocrática, revelando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

MÉRITO

A controvérsia recursal cinge-se à configuração, ou não, do requisito do abandono do lar, previsto no art. 1.240-A do Código Civil.

A agravante sustenta que o abandono do lar não exigiria voluntariedade, devendo ser aferido apenas pelo comportamento posterior do ex-companheiro, especialmente quanto à ausência de contribuição para o imóvel.

Tal interpretação, contudo, não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Com efeito, o abandono do lar, para fins de usucapião familiar, não se confunde com a mera separação de fato, exigindo a demonstração de abandono qualificado, caracterizado pela renúncia à posse do imóvel associada à ausência de assistência material e moral ao núcleo familiar, em contexto de afastamento voluntário e injustificado.

Trata-se de requisito nuclear do instituto, cuja natureza é excepcional e, por isso, deve ser interpretado restritivamente.

Nesse sentido, a jurisprudência recente deste Tribunal de Justiça tem adotado orientação firme:

“(...) A usucapião familiar exige o abandono voluntário, infundado e definitivo do lar pelo ex-companheiro, (...) O caso apresenta elementos mais adequados à via judicial de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens, conforme entendimento consolidado na Súmula 380 do STF.” (TJPA, Apelação Cível nº 0800028-41.2018.8.14.0097, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, julgado em 06/05/2025)

No mesmo sentido, a jurisprudência também assenta que o mero afastamento físico do imóvel, especialmente quando justificado, não configura abandono:

“(...) O reconhecimento da usucapião familiar exige o abandono voluntário do lar, não sendo suficiente o simples afastamento físico do imóvel, especialmente quando há justificativa para a saída.” (TJMG, Apelação Cível nº 0008516-98.2014.8.13.0642, Rel. Desª Evangelina Castilho Duarte, julgado em 13/02/2025)

No caso concreto, não se verifica o preenchimento desse requisito.

A própria agravante reconheceu, desde a petição inicial, que o afastamento do agravado decorreu de episódio de violência doméstica, circunstância que evidencia tratar-se de saída motivada, afastando o caráter voluntário e injustificado exigido pela norma.

Ademais, a prova produzida demonstra que o agravado não se desvinculou do núcleo familiar, tendo mantido contato com a filha e prestado auxílio, ainda que não exclusivo, o que é incompatível com a configuração do abandono do lar.

A tentativa da agravante de restringir o conceito de abandono à ausência de contribuição financeira direta ao imóvel não se sustenta, por reduzir indevidamente o alcance jurídico do instituto, que exige a análise global da conduta do ex-companheiro.

Nesse contexto, a jurisprudência também reconhece que a separação decorrente da insustentabilidade da convivência não configura abandono:

“(...) A configuração da usucapião familiar exige prova do abandono voluntário e injustificado do lar, não se confundindo com a separação fática motivada pela ruptura da convivência.” (TJRJ, Apelação Cível nº 0003485-23.2021.8.19.0210, Rel. Des. Antonio da Rocha Lourenço Neto, julgado em 16/09/2025)

Assim, não há erro na valoração da prova, tampouco na interpretação jurídica adotada na decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao
Agravo Interno
, mantendo a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos, por se mostrar em consonância com o conjunto probatório dos autos e com a orientação jurisprudencial aplicável à matéria.

Advirto que os embargos de declaração destinam-se exclusivamente às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo vedada sua utilização para rediscussão da matéria já decidida, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 05/05/2026